Tribunal: TJMT
Processo: 1020000-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020000-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), EDSON ALVES FEITOSA - CPF: 571.858.161-49 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (TERCEIRO INTERESSADO), UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIONIDES DA SILVA - CPF: 856.837.281-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
1.

INÉPCIA DA DENÚNCIA
– FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP CONTEMPLADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA –
2. INCIDÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC.
WRIT
CONHECIDO, EM PARTE
, PORÉM, JULGADO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
QUANTO ÀS TESES DE
INCIDÊNCIA DE CAUSAS
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.
NO REMANESCENTE
EM SINTONIA
COM O PARECER,
DENEGO
A ORDEM.

1. Inviável o reconhecimento da inépcia da denúncia e consequente trancamento da ação penal, se a exordial acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, havendo individualização suficiente da conduta do paciente, a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa. Aliás, esta Corte Estadual acompanha o entendimento do STJ, que admite a acusação
“(...) “de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”
. (AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019);

2.
Inviável geralmente analisar tese de incidência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que não admite a dilação probatória, exame aprofundado de provas, tampouco, análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento. Embora, possam ser conhecidas as referidas teses, por força do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, entretanto, em casos tais, deve o
Writ
em parte ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Edson Alves Feitosa
contra ato do
MM. Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT.,
que ao receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público atribuindo ao paciente a autoria do crime de Homicídio qualificado, teria submetido o Paciente a coação ilegal.

Em síntese, o impetrante sustenta a
inépcia da denúncia
por
inexistir individualização da conduta
do Paciente e defende a
ausência de justa causa
para a persecução penal, alegando a incidência da excludente de ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal
e a excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa
(Id. 180381698).

Foram anexados documentos (Id. 180385150 e seguintes).

A medida
liminar
foi
indeferida
(Id. 180546652).

Informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 181236716).

A
PGJ

opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 183472667):

“
Habeas Corpus - Paciente denunciado pela suposta prática dos ilícitos tipificados no art. 121 § 2o, incisos I e IV c/c art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Almejado trancamento da ação penal - impossibilidade – sustentada inépcia da denúncia e ausência de justa causa, em razão da incidência das causas excludentes de ilicitude e culpabilidade - insubsistência - materialidade e indícios suficientes de autoria presentes – denúncia apta a sustentar o início da
persecutio criminis
- condutas que devem ser apuradas no decorrer da instrução processual – ausência de justa causa não configurada - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Edson Alves Feitosa
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT., que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público atribuindo ao paciente a autoria do crime de Homicídio qualificado.

Em síntese, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia por inexistir individualização da conduta do paciente e defende a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Em que pesem as argumentações do impetrante, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de manifesta ilegalidade.

O paciente foi denunciado pela autoria do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, CP) e Fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP) – Id. 56720724 - Pág. 1. Apresentada a resposta à acusação, o paciente alegou a inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta e a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (Id. 56722194 - Pág. 53/70), mas os pedidos contidos na resposta à acusação foram indeferidos pelo Juízo primevo (Id. 114268946).

Em razão da prescrição da pretensão de punir do Estado, a punibilidade do paciente foi extinta quanto ao crime do art. 347, parágrafo único, do CP.

Impetrou-se esta ação mandamental em que se almeja
o trancamento da ação penal alegando-se a inépcia da denúncia por inexistir individualização da conduta do paciente e a falta de justa causa para a persecução penal, diante da incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Primeiramente, com relação à inépcia da denúncia, o Juízo
a quo
afastou a alegação destacando que
“(...) que a peça acusatória está condizente com os ditames legais dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, onde se pôde constatar, nesta fase processual, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias aventadas no inquérito policial, a qualificação completa do acusado e a classificação do delito”
(Id. 114268946 - Pág. 3).

Quanto ao crime de Homicídio qualificado (1o fato), narrou-se na denúncia que no dia 18.3.2012, por volta das 3h15min., na estrada vicinal que dá acesso ao município de Itiquira, Pedra Preta/MT,
Edson Alves Feitosa
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Eduardo Dionides da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, consignando-se na exordial acusatória as seguintes circunstâncias fáticas:

“Consta dos autos, que na data supramencionada, ocorreu um roubo na agência bancária do Banco do Brasil desta urbe, onde cerca de seis a oito indivíduos encapuzados e portando armas de fogo, explodiram o caixa eletrônico da referida agência, sendo que após o roubo, saíram em fuga levando o dinheiro subtraído e reféns. Afere-se que
a guarnição da Força Tática, comandada pelo denunciado Edson
,
após receberem informações sobre a fuga dos criminosos saíram em diligências
,
ocasião em que avistaram dois veículos
, sendo um deles, o veículo VW Gol de cor prata, placa KAC 1128,
dirigido pela vítima Eduardo, o qual, segundo os milicianos, ao ver a viatura acelerou, dando início a uma perseguição
. Ato contínuo,
durante a perseguição, foram efetuados disparos pelos milicianos contra o veículo dirigido pela vítima, a qual perdeu o controle, vindo a adentrar em uma plantação, parando em seguida, oportunidade em que o denunciado efetuou novos disparos contra o condutor, a vítima Eduardo
. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que o denunciado, juntamente com o Policiais que o acompanhavam na diligência, portavam armas de grosso calibre, efetuando dezenas de disparos contra o veículo em que esta se encontrava. Ainda, o crime foi praticado por motivo torpe, visto que o denunciado ceifou a vida da vítima por acreditar que esta tinha envolvimento com o crime e, por essa razão, poderia exterminá-la”
.

Nesse contexto, entendo que a conduta do paciente foi satisfatoriamente individualizada, tratando-se de um dos policiais militares, que, inclusive, estava no comando da operação e, juntamente com o restante da equipe, efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima em movimento e, após, contra a vítima, levando-a a óbito.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) “É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. (...)” (N.U 1003512-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Não bastasse, acompanho o entendimento sedimentado pelo STJ, que admite a acusação
“de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”
. (AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, o órgão acusatório expôs as circunstâncias do crime, supostamente cometido por cinco réus (o paciente e outros), tudo de acordo com as provas colhidas no inquérito policial, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, importante destacar o entendimento pacificado no STJ de que
“(...) "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada,
inequivocamente
, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). (...)”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 149.244/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos delineados no art. 41 do CPP, não há que se falar em trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

Já com relação às teses levantadas pelo impetrante acerca da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da excludente supralegal de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, inexiste prova pré-constituída nos autos, indene de dúvida, carecendo de dilação probatória.

É esse o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) Não há que se falar na incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao animus do agente. (...)” (N.U 1015008-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“(...) Eventual desclassificação do delito ou verificação da ocorrência de excludente de ilicitude é matéria adstrita à análise do magistrado a quo e dos jurados, e inexistindo qualquer teratologia, não é cabível a apreciação da matéria em sede de habeas corpus, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos e evidente supressão de instância.” (N.U 1021079-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Assim, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar as indigitadas teses em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço dos pedidos
relativos às teses de
incidência de causas excludentes da ilicitude e culpabilidade.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o
rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou da excludente supralegal de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível o exame das provas e
elementos de convicção durante a fase de conhecimento, o que é inviável no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte, conheço destas teses e
julgo-as extintas sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste
Habeas Corpus
, julgando-o
parcialmente

extinto sem resolução do mérito, e no remanescente, denego
a ordem impetrada em favor de
Edson Alves Feitosa
, assim procedendo em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023